Tribunal: TJES
Processo: 5017145-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017145-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAM CARDOSO MOURA - CPF 166.730.717-70

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo de investigação que apura a prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

2. Consta dos autos que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa estruturada e vinculada à facção denominada “Comando Vermelho”, atuante entre os anos de 2022 e 2025, exercendo funções estratégicas de controle contábil do tráfico, bem como de armazenamento e distribuição de armas e entorpecentes, com atuação em diversos bairros do município de Piúma/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a prisão preventiva;
(ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e,
(iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas para sanar ilegalidade flagrante ou abuso de poder que comprometa o direito de locomoção.

5. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de investigações complexas e de dados telemáticos que individualizam a conduta do paciente.

6. A gravidade concreta dos delitos imputados, a atuação estruturada e hierarquizada da organização criminosa e a periculosidade evidenciada pela função exercida pelo paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da inadequação dessas providências para conter o risco concreto à ordem pública revelado pelas circunstâncias do caso.

8. Não se configura excesso de prazo no oferecimento da denúncia, considerando-se a complexidade da investigação, a pluralidade de investigados e a necessidade de apuração minuciosa, observando-se o critério da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017145-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAM CARDOSO MOURA - CPF 166.730.717-70
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA
Advogados do(a) PACIENTE: CAROLINA DE PAULA MONTAGNOLI DA SILVA - ES29667-A, SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAM CARDOSO MOURA
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª vara Criminal de Piúma que, nos autos do processo de nº 5000588-57.2025.8.08.0062, decretou a prisão preventiva da paciente.

O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado está maculada pela ausência de fundamentação concreta, pois utilizou-se de argumentos genéricos. Sustenta ainda o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Por fim, argui a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas à prisão.

Dessa forma, requer, liminarmente, que seja determinada a liberdade provisória do paciente e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares. No mérito, requer a concessão da ordem (id 16398857).

Sobre os fatos,
consta dos autos que, entre os anos de 2022 e 2025, na cidade e comarca de Piúma/ES, os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, com ânimo associativo estável e permanente, com clara divisão de tarefas, integraram organização criminosa autodenominada “Tropa do Pânico”, vinculada à facção “Comando Vermelho”, com a finalidade de praticar crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Apurou-se que a organização criminosa atuava de forma estruturada e hierarquizada em diversos bairros de Piúma/ES, utilizando-se de adolescentes, com emprego de armas de fogo, para o controle do tráfico de drogas e a intimidação da população.

As investigações, realizadas no âmbito das Operações Sentinela (2024) e Nexum (2025), permitiram identificar a estrutura, a estabilidade e a cadeia hierárquica da facção, cujo comando passou a ser exercido por
Christopher Nicolas Oliveira Geber
, vulgo “Pânico”, mesmo foragido.

Nesse contexto, o apelante é apontado como integrante da organização criminosa, exercendo funções gerenciais estratégicas, sendo responsável pelo controle contábil do tráfico, além do armazenamento e distribuição de armas de fogo e de entorpecentes em diversos bairros de Piúma, como Areias, Tamarindo e Centro.

Feitos esses esclarecimentos
, cumpre destacar, inicialmente, que o
habeas corpus
, por sua natureza constitucional, não se presta à análise aprofundada do acervo fático-probatório, tampouco à reavaliação do mérito das provas produzidas, destinando-se exclusivamente à correção de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que afete o direito de locomoção.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, para a manutenção da prisão preventiva, basta a presença de indícios mínimos de autoria, prova da materialidade e fundamentação concreta da decisão judicial (STJ, AgRg no RHC 193.341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme informações obtidas na extração de dados telemáticos colacionadas nos ids 16398865, 16398864, 16398863, 16398862, 16398861, 16398860 e 16398859.

Destaco que a conduta do paciente foi devidamente individualizada pela Polícia Civil em seu requerimento inicial, conforme págs. 24/46 do Relatório de Investigação (id 16398865), demonstrando a existência de indícios de autoria delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Neste sentido, cito precedente (STJ, AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“tem-se por inviável a aplicação de

medidas cautelares diversas

da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Quanto ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a aferição dos prazos processuais não se realiza por meio de simples soma aritmética, impondo-se a observância de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, à luz da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, devendo ser considerados, além do tempo de prisão provisória, as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, bem como os fatores que influenciam a tramitação da persecução penal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação do excesso de prazo exige ponderação global do contexto processual (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019).

Na hipótese vertente, transcorreram-se menos de 5 (cinco) meses para a

apresentação de denúncia, haja vista a apresentação do Relatório de Investigação ter ocorrido em 22/05/2025 (ID 16398865), sendo que a apuração envolve a prática de crimes graves (organização criminosa e associação para o tráfico de drogas) e pluralidade de investigados (mais de 40), o que demanda investigação detalhada, considerando sua complexidade, o que justifica, sob a ótica da razoabilidade, o tempo decorrido sem o oferecimento da denúncia.

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública.

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas, concluo que inexistem quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Diante do exposto,
denego a ordem
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)